Tribunal: TJMT
Processo: 0002535-77.2018.8.11.0004
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0002535-77.2018.8.11.0004

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
APOS A RELATORA RETIFICAR SEU VOTO, A CAMARA POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, .

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES – INÉPCIA DA INICIAL, POR AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DO PEDIDO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEIÇÃO – OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS – OBRIGAÇÃO DO ENTE ESTATAL – EXIGIBILIDADE – LEGALIDADE – MULTA DIÁRIA – INVIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O fato de o acervo probatório ter se iniciado com relatórios realizados por amostragem em órgãos públicos não afasta a clareza da pretensão formulada na petição inicial, no sentido de que o Estado de Mato Grosso comprove o efetivo cumprimento da Lei de Acessibilidade (Lei nº 13.146/2015) nos imóveis públicos estaduais.

2. Para que se tenha por caracterizado o cerceamento de defesa em decorrência do indeferimento de pedido de produção da prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, esta não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o julgamento antecipado da lide.

3. Sabe-se ainda que a Lei Maior conferiu tutela jurídica ampla, integral e diferenciada aos portadores de necessidades especiais, dispondo, inclusive, sobre o direito de acesso aos logradouros e edifícios de uso público e coletivo.

4. Quando o Poder Judiciário se vê diante da omissão do Poder Público na consecução de política pública essencial à observância dos direitos fundamentais do cidadão, não há falar-se em ausência de previsão orçamentária, mas em cumprimento do papel outorgado pela Carta Magna.

5. O Supremo Tribunal Federal assentou a possibilidade de o Poder Judiciário determinar a implantação de providência administrativa de política pública
“quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estrutura constitucional, ainda que derivados de cláusulas revestidas de conteúdo programático”
(ADPF 45, Relator o Ministro Celso de Mello, decisão monocrática, DJ 4.5.2004), o que se dá na espécie vertente.

6. Conforme orienta o Superior Tribunal de Justiça,
“é cabível a aplicação de astreintes como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer. Todavia, deve ser afastada a incidência da referida multa na hipótese de impossibilidade de se alcançar a finalidade da ordem judicial”
. (STJ-4ª T. – AgRg no AREsp 431294/RS, Rel. Min. Raul Araújo, DJE 3/12/2014).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT que, nos autos de
Ação Civil Pública de cód. 272330
, proposta em seu desfavor pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, julgou procedente a pretensão, condenando o ente apelante a implementar as condições de acessibilidade em todos os edifícios públicos dos quais tenha posse ou propriedade no Município de Araguaiana, no prazo de um ano.

Nas razões recursais o ente apelante suscita, em sede preliminar, a inépcia parcial da petição inicial, ante a ausência de delimitação do pedido, bem como cerceamento de defesa, por ausência de realização de prova pericial.

No mérito, alega a violação aos princípios da separação dos poderes e à reserva do possível, ante a ausência de recursos financeiros.

Por fim, sustenta a exiguidade do prazo para o cumprimento da determinação, pugnando pela revogação da multa diária ou sua redução.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso a fim de reformar a sentença recorrida.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Preliminarmente, o Estado de Mato Grosso suscita a inépcia da inicial, por ausência de delimitação do pedido.

No pressuposto fático, o Ministério Público descreveu situação lastreada no Relatório Técnico de nº 742/2017, lavrado pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público, em que verificou a inexistência das devidas adequações dos edifícios públicos que abrigam o INDEA e a SEFAZ na cidade de Araguaiana – MT, no que tange às normas de acessibilidade para as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Nesse cenário fático-jurídico, o
Parquet
pleiteou, em sede de liminar, que no prazo de 90 (noventa) dias o requerido apresentasse: a) relatório de levantamento de todos os prédios públicos de que detenha a posse ou a propriedade situados no Município de Araguaiana – MT; b) projetos arquitetônicos e estruturais relacionados à tomada de providências necessárias para que sejam implementadas as condições de acessibilidade às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nos prédios públicos referidos no item “a”, fazendo constar a data prevista para início e o término das obras.

No mérito pleiteou pela condenação do réu na obrigação de fazer
“consistente em implementar as condições de acessibilidade em todos os edifícios públicos dos quais detenha a posse ou a propriedade, situados no Município de Araguaiana, no prazo de 01 (um) ano”
e na obrigação de fazer
“consistente em observar o cumprimento de todas as normas de acessibilidade às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nos prédios públicos que futuramente venha a ocupar, no Município de Araguaiana”.

Como bem consignou o Juízo
a quo
na sentença, a obrigação recai sobre a totalidade dos imóveis públicos no que tange à acessibilidade, de modo que a demonstração de apenas um imóvel público sem adequação às normas de acessibilidade já é suficiente para embasar os pedidos da parte autor.

A atividade jurisdicional é demarcada pelas partes, cumprindo ao autor formular o pedido e declinar a causa de pedir, que consiste nos fundamentos jurídicos em razão dos quais deduz sua pretensão, o que delimita a correlação entre o pedido inicial e o dispositivo da sentença.

Fredie Didier Jr. (
in
Curso de Direito Processual Civil, Podivm, 2007, vol. I, pág. 383), em didática conceituação acerca do objeto imediato e mediato do pedido, anota que
verbis
:

“Pedido imediato seria a providência jurisdicional que se pretende: a condenação, a expedição de ordem, a constituição de nova situação jurídica, a tomada de providências executivas, a declaração etc. O pedido mediato é o bem da vida, o resultado prático, que o demandante espera conseguir com a tomada daquela providência. Essa distinção tem algum relevo.

O pedido imediato será sempre determinado; já o mediato pode ser relativamente indeterminado (pedido genérico – art. 286 e incisos do CPC).”

In casu,
o Ministério Público ajuizou a ação civil pública com a finalidade de imputar ao Poder Público a realização de obra na estrutura física dos prédios públicos quanto aos requisitos mínimos de acessibilidade às pessoas com deficiência.

Dessa forma, o fato de o acervo probatório ter se iniciado com relatórios realizados por amostragem em órgãos públicos não afasta a clareza da pretensão formulada pelo apelado, no sentido de que o Estado de Mato Grosso comprove o efetivo cumprimento da Lei de Acessibilidade (Lei nº 13.146/2015) nos imóveis públicos estaduais.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

Ainda em preliminar, o ente apelante argui cerceamento de defesa, por ausência de realização de prova pericial.

Não procede a alegação.

É nítido que ao julgar antecipadamente a lide o juízo
a quo
entendeu por dispensável a dilação probatória para a formação do seu livre convencimento. Isto porque se embasou em outras provas robustas contidas nos autos para a solução da contenda, nos moldes do permissivo estatuído em nossa jurisprudência, senão vejamos –
verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 1. INDEVIDA APRECIAÇÃO DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REVISÃO DA CULPABILIDADE DA VÍTIMA E DO VALOR INDENIZATÓRIO. TESES QUE DEMANDAM O REEXAME DO SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 2. PENSÃO VITALÍCIA. TERMO FINAL FIXADO COM BASE NOS ÍNDICES DO IBGE. CONTRAÇÃO DE NOVAS NÚPCIAS. IRRELEVÂNCIA. CARÁTER INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 83/STJ. 3. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento.
Nesse aspecto, afastar a conclusão do Tribunal local e acolher a pretensão recursal, demandaria o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, providência inadmissível na via do apelo especial, sendo inafastável a incidência da Súmula 7 do STJ.

(...)

(AgInt no AREsp 1457765/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DO DEVEDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ILIQUIDEZ. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(....)

3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente.

(...)

(AgInt no AREsp 774.373/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 06/11/2019)

Ademais, para que se tenha por caracterizado o propalado cerceamento de defesa em decorrência do indeferimento de pedido de produção da prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, esta não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o julgamento antecipado da lide.

Dessa forma, inexistiu qualquer atentado contra os princípios do contraditório e da ampla defesa. Tão somente velou o Magistrado pela solução do litígio, em tempo mais breve possível, em estrito cumprimento da Carta da República (art. 5º, LXXVIII) e do art. 139, II, do Código de Processo Civil.

Alfim, entendo que presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade deste, assim proceder (RSTJ 102/500, RT 782/302).

Tendo esses fatos por base, não conheço da pretensa nulidade por cerceamento da defesa do recorrente.

Rejeito, pois também essa preliminar.

No mérito, o ente apelante assevera que a decisão viola o princípio da separação dos poderes, porquanto o Judiciário não pode fixar prazo certo para o exercício de um ato discricionário de competência do Poder Executivo.

A irresignação não prospera.

Inicialmente, cumpre observar a existência de interesses de elevada abrangência e repercussão que aproveitam em maior ou menor medida a toda coletividade. Na verdade, são inúmeros os cidadãos beneficiados pela quebra de obstáculos para a efetivação do direito à acessibilidade plena no meio ambiente urbano, e, sobretudo, nos logradouros e imóveis públicos.

O legislador constituinte, preocupado em
“construir uma sociedade livre, justa e solidária”
(artigo 3º, I), bem assim em promover
“a dignidade da pessoa humana”
(artigo 1º, III) cuidou de garantir a isonomia entre as pessoas e em propiciar o desenvolvimento digno e autônomo das pessoas portadoras de deficiência.

Não é por outro motivo que a Constituição Federal prescreve:

Art. 227. § 2º - A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência.

Art. 244. A lei disporá sobre a adaptação dos logradouros, dos edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo atualmente existentes a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência, conforme o disposto no art. 227, § 2º.

Os dispositivos constitucionais encontram-se regulamentados desde a promulgação da Lei nº 7.853/89, que em seu art. 2º dispõe:

“Art. 2º Ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico.

Parágrafo único. Para o fim estabelecido no caput deste artigo, os órgãos e entidades da administração direta e indireta devem dispensar, no âmbito de sua competência e finalidade, aos assuntos objetos esta Lei, tratamento prioritário e adequado, tendente a viabilizar, sem prejuízo de outras, as seguintes medidas:

V - na área das edificações:

a) a adoção e a efetiva execução de normas que garantam a funcionalidade das edificações e vias públicas, que evitem ou removam os óbices às pessoas portadoras de deficiência, permitam o acesso destas a edifícios, a logradouros e a meios de transporte”.

Os referidos preceitos constitucionais foram desdobrados pela legislação infraconstitucional visando conferir maior efetividade. Nesse diapasão, nos termos do art. 2º da Lei nº 10.098/2000, acessibilidade conceitua-se como a possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos transportes e dos sistemas e meios de comunicação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida.

Estabeleceu, ainda, a Lei nº 10.098/2000:

“Art. 11. A construção, ampliação ou reforma de edifícios públicos ou privados destinados ao uso coletivo deverão ser executadas de modo que sejam ou se tornem acessíveis às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida”.

Inclusive a referida lei versa no parágrafo único do art. 23 que as implementações das adaptações deverão ser iniciadas a partir do primeiro ano de sua vigência.

“Art. 23. A Administração Pública federal direta e indireta destinará, anualmente, dotação orçamentária para as adaptações, eliminações e supressões de barreiras arquitetônicas existentes nos edifícios de uso público de sua propriedade e naqueles que estejam sob sua administração ou uso. Parágrafo único. A implementação das adaptações, eliminações e supressões de barreiras arquitetônicas referidas no caput deste artigo deverá ser iniciada a partir do primeiro ano de vigência desta Lei”.

Portanto, contando que a lei supramencionada entrou em vigor em 20 de dezembro de 2000, há de se considerar que já passou muito além do prazo necessário para a abertura de licitação e observância do necessário para as obras aqui discutidas.

Ainda, necessário enfatizar que a Lei nº 13.146/2015, que instituiu a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), dispõe no Título III sobre a acessibilidade da pessoa com deficiência.

Na dicção dos arts. 53 e 57 do Estatuto,
in verbis:

Art. 53. A acessibilidade é direito que garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social.

Art. 57. As edificações públicas e privadas de uso coletivo já existentes devem garantir acessibilidade à pessoa com deficiência em todas as suas dependências e serviços, tendo como referência as normas de acessibilidade vigentes.

Dessa maneira, há lei regulando a matéria e a legislação vincula o agir do administrador, cujo desvio, incontestavelmente, pode e deve ser corrigido pelo Estado-juiz, quando provocado.

Ao tratar da inércia estatal, obrigatoriamente adentra-se no âmbito que compreende o dever-poder de administrar. Os deveres-poderes do administrador público são expressos em lei, impostos pela moral administrativa e exigidos pelos interesses da coletividade.

O poder de agir se converte no dever de agir, para que a Administração Pública o exerça em benefício da coletividade.

Logo, se no direito privado o poder de agir é uma faculdade, no direito público é uma imposição, um dever infligido ao agente público, pois não se admite a omissão da autoridade diante de situações que exijam a sua atuação.

Pertinente ao dever-poder de administrar segue a eficiência, que inflige a todo agente público realizar suas competências com presteza, perfeição e rendimento funcional. É o mais moderno princípio da função administrativa, que já não se contenta em ser desempenhada apenas com legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço público e satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e dos seus membros.

As normas constitucionais relativas à ordem social impõem ao Estado o dever de criar mecanismos de proteção e efetivo exercício dos direitos fundamentais à vida, à saúde, à segurança e à propriedade, engendrando correlatamente para o cidadão o direito a prestações, que se concretizam por meio de serviços públicos.

O administrador público está vinculado às políticas públicas. A sua omissão é passível de responsabilização e a sua margem de discricionariedade é mínima, não contemplando o não fazer.

Conclui-se, pois, que hoje impera o princípio da discricionariedade mínima da Administração Pública na estruturação e funcionamento dos serviços públicos, o que, destarte, acha-se longe de se constituir uma faculdade bastante para permitir aos órgãos do Estado eximam-se de cumprir integralmente seus deveres-poderes.

Desse modo, por qualquer ângulo que se examine o problema, não há como olvidar o dever-poder estatal de promover a acessibilidade nos edifícios públicos, bem como a possibilidade de intervenção do Ministério Público e do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar, para os usuários, a preservação dos seus mencionados direitos fundamentais.

Sobreleve-se que, na espécie, a ausência de discricionariedade na atuação estatal é patente, à proporção que o ente apelante está lhes sonegando prestação adequada de estrutura e acessibilidade nos logradouros e imóveis públicos.

Cumpre destacar, por conseguinte, que uma eventual impossibilidade de atuação jurisdicional no caso vertente traduzir-se-ia em verdadeira legitimação da violação do direito fundamental à dignidade da pessoa humana.

Desse modo, a indispensabilidade da intervenção judicial nessas hipóteses decorre diretamente do princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional, em estrita consonância com a ideia de força normativa da Constituição.

Nessa ordem de raciocínio, vale advertir que a moderna concepção do direito fundamental à inafastabilidade da jurisdição, sufragado pela Carta Constitucional, artigo 5º, inciso XXXV, assegura não só o acesso à Justiça, mas o direito a uma tutela jurisdicional efetiva e adequada.

O Supremo Tribunal assentou a possibilidade de o Poder Judiciário determinar a implantação de providência administrativa de política pública
“quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estrutura constitucional, ainda que derivados de cláusulas revestidas de conteúdo programático”
(ADPF 45, Relator o Ministro Celso de Mello, decisão monocrática, DJ 4.5.2004), o que se dá na espécie vertente.

Observe-se, também, que
“cabe ao Judiciário fazer valer, no conflito de interesses, a vontade concreta da lei e da Constituição. Se assim procede, estando num dos pólos da ação o Estado, o fato de o Judiciário decidir contra a pretensão deste, não implica, evidentemente, ofensa ao princípio da separação dos poderes”
(RE 463.210-AgR, Relator o Ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 3.2.2006).

Neste sentido, imperioso o registro acerca da possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para afastar a invocação da cláusula da reserva do possível pelo Poder Público
"com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição"
. Inclusive com a aplicação de multa diária, uma vez que
''inexiste obstáculo jurídico-processual à utilização, contra entidades de direito público, da multa cominatória prevista no § 5º do art. 461 do CPC.''
(ARE 639337 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 23/08/2011).

Emoldurada assim a questão, não merece reparos a decisão de primeiro grau.

Por fim, verifica-se que a multa diária estipulada não fere a proporcionalidade, sendo adequada ao efetivo e célere cumprimento da determinação judicial.

Por estas razões, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 09 DE JUNHO DE 2020:

APÓS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE REJEITAR A PRELIMINAR, E NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1º. VOGAL. O 2ª. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 1º. DE SETEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da Ação Civil Pública nº 2535-77.2018.8.11.0004, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o Apelante a implementar condições de acessibilidade em todos os edifícios públicos que seja possuidor ou proprietário, situados no Município de Araguaiana/MT, no prazo de um ano, sob pena de incidência de multa de vinte mil reais por cada imóvel, em caso de descumprimento, a ser recolhida em favor do Fundo Estadual do Consumidor.

O Juízo de 1º Grau determinou, ainda, a observância de normas de acessibilidade a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nos prédios públicos que futuramente vier a ocupar no Município de Araguaiana/MT, sob pena de incidência de multa de vinte mil reais por imóvel, a ser recolhida ao Fundo Estadual do Consumidor.

A douta Desembargadora Relatora Maria Aparecida Ribeiro proferiu voto no sentido de rejeitar as preliminares de inépcia da inicial e de cerceamento de defesa, e no mérito, negou provimento ao Apelo.

Para melhor análise da matéria, solicitei vista dos autos.

Pois bem.

Inicialmente, registre-se que acompanho o voto da relatora quanto à rejeição das preliminares.

Passo então à análise da obrigação de fazer, consistente na implementação de condições de acessibilidade nos edifícios públicos no Município de Araguaiana/MT.

Não obstante a Constituição Federal preconize a competência dos Entes Federativos de cuidar da saúde, assistência proteção e garantia das pessoas com deficiência, é certo que, não cabe ao Poder Judiciário compelir a Administração Pública a realizar obras e reformas em prédios públicos.

Em que pese se reconheça a importância na implementação de condições de acessibilidade em edifícios públicos, a determinação de destinação de verbas e esforços da Administração, implica em verdadeiramente gerir recursos públicos e adentrar à discricionariedade do ato administrativo, e consequente violação à separação dos Poderes.

Destarte, deve ser observado ao caso, ainda, a teoria da reserva do possível, de modo que, incumbe à Administração, de acordo os finitos recursos disponíveis, analisar o momento oportuno para a realização de eventuais obras e reformas em prédios públicos.

Ademais, não há indícios de que no Município de Araguaiana/MT, o Estado de Mato Grosso não esteja observando eventuais prioridades no emprego de verbas públicas.

De mesmo modo, registre-se que, contemporaneamente, compelir o Poder Público a promover obras de infraestrutura poderá implicar na escassez de recursos a serem direcionadas a áreas prioritárias, como a saúde.

A corroborar o acima exposto, colaciono precedentes:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
PÚBLICO
NÃO ESPECIFICADO. DIREITO
ADMINISTRATIVO
. RETIRADA, DEMOLIÇÃO DE HABITAÇÕES E REASSENTAMENTO DE FAMÍLIAS DAS MARGENS DA BR290 – KM 96 A 103. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. INDEPENDÊNCIA DOS
PODERES
. (...)
. Sem dúvidas, a ideia de substituir a Administração
Pública
no planejamento e implementação de
políticas

públicas
de proteção à dignidade e acesso à moradia por meio de decisão judicial parece ser a melhor solução frente à infinidade de deficiências que acometem a sociedade pela ineficiência do setor
público
.
Contudo,
devem ser observadas as limitações constitucionais de atuação do
Poder

Judiciário
, na medida em que o controle judicial dos atos
administrativos
cinge-se à sua legalidade, legitimidade, moralidade, dentre outros princípios que regem a Administração
Pública
. Nessa linha, no caso vertente, descabe ao
Poder

Judiciário
ordenar medidas típicas da função precípua da Administração
Pública
, dentro da sua margem de
discricionariedade
. Ao
Judiciário
é dado manifestar-se frente a ilegalidades, sob pena de intervenção nos critérios de conveniência e oportunidade do administrador, ferindo, de morte, a independência, harmonia e
separação
dos
Poderes
.
Manutenção da improcedência da demanda. Recurso desprovido. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO
.” UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70077871846, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em: 31-07-2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
PÚBLICO
NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO
CIVIL

PÚBLICA
. IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. MUNICÍPIO DE MARIANA PIMENTEL. SERVIÇO
PÚBLICO
DE SANEAMENTO BÁSICO. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
EM TODAS AS SUAS ESFERAS. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. OMISSÃO. PRINCÍPIO DA
SEPARAÇÃO

DOS
PODERES
. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. RESERVA DO POSSÍVEL E MÍNIMO EXISTENCIAL. MULTA DIÁRIA. 1. Caso em que o Ministério
Público
pretende a condenação do Município de Mariana Pimentel a promover as medidas necessárias à implementação e à regularização de sistemas de esgotamento sanitário. (...). 4.
Via de regra, não cabe ao Judiciário interferir em escolhas relativas a políticas
públicas
, pois a destinação dos
recursos
estatais, em face de sua escassez, compete ao
Poder
Executivo
. (...).” (Apelação Cível, Nº 70082887811, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 27-11-2019)

APELAÇÃO. DIREITO
PÚBLICO
NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO
CIVIL

PÚBLICA
. REDE DE ESGOTOS. AUSÊNCIA DE LEI. PRINCÍPIO DA
SEPARAÇÃO
E INDEPENDÊNCIA DOS
PODERES
. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AO MINISTÉRIO
PÚBLICO
. DESCABIMENTO. ART. 128, § 5°, INC. II, ALÍNEA ‘A’, DA CF(...)
Ao Judiciário não é dado saber da conveniência e oportunidade dos atos de administração, pelo que importaria, fazendo as vezes de administrador, ultrapassar o campo da apreciação jurídica para incursionar indevidamente pela
gestão
política própria dos órgãos executivos, violando o princípio de
separação
e independência dos
poderes
. (...) (Apelação Cível, Nº 70053923702, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Genaro José Baroni Borges, Julgado em: 08-05-2013)

Ante o exposto, peço vênia à e. Relatora para divergir do seu voto e conceder
provimento ao Recurso de Apelação Cível
, reformando-se a sentença objurgada, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 1º DE SETEMBRO DE 2020:

ADIADO O JULGAMENTO EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO 2º. VOGAL.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 06 DE SETEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

De início, esclareço que, nada obstante o pedido de vista ter sido feito na sessão do dia 1º de setembro de 2020 (Id. 56253986), somente na data de 15 de julho de 2022, foi possível visualizar os autos, uma vez que se encontravam durante todo esse tempo em um local infernal, denominado carinhosamente de
limbo
(certidão da Diretora da Secretaria da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Id. 135431666). Logo, como Shakespeare, concluo que entre a informática e o julgador há muita mais coisa do que supõe o técnico.

É esta a conclusão do bem-lançado voto da eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro:
Por estas razões, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, nego provimento ao recurso de apelação.

O dispositivo da sentença é do seguinte teor:

Diante do exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente os pedidos iniciais, confirmando-se a tutela provisória deferida liminarmente nos autos a fls. 137/138, de modo que:

I) Condeno o Estado de Mato Grosso à implementar as condições de acessibilidade em todos os edifícios públicos dos quais tenha a posse ou propriedade, situados no Município de Araguaiana, no prazo de 1 (um) ano, sob pena de incidência de multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por cada imóvel que for averiguado o descumprimento, a ser recolhida para o Fundo Estadual do Consumidor;

II) Condeno o Estado de Mato Grosso em observar o cumprimento de todas as normas de acessibilidade às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nos prédios públicos que futuramente ocupar no Município de Araguaiana, sob pena de incidência de multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por cada imóvel que for averiguado o descumprimento, a ser recolhida para o Fundo Estadual do Consumidor.

Sem custas, conforme artigo 3º da Lei Estadual 7.603/01-MT (item 2.14.5 da CNGC – Foro Judicial).

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de costume. [...]. (Id. 25011476 – fls. 5/6).

Em relação as preliminares arguidas, estou de acordo com a Desembargadora relatora.

Dos documentos apresentados, é de se concluir pela adoção das medidas propostas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, uma vez que ausentes às condições mínimas de acessibilidade, a demonstrar a imprescindibilidade da implementação nos prédios públicos situados no Município de Araguaiana:

.

[...] Trata-se de perícia técnica formulado pela 1ª Promotoria de Justiça Cível de Barra do Garças/MT, Paulo Henrique Amaral Motta, conforme Ofício nº 067/2017-1ªPJCível, que solicita perícia técnica nos prédios públicos municipais e estaduais, situados no Município de Araguaiana, a serem periciados quanto a adequação, ou não às normas de acessibilidade.

[...]

Escola Estadual Cel. Jeronimo Gomes da Silva

O terreno da escola possui declive acentuado resultando em diversos pontos com diferença de nível. Foram realizadas intervenções através da execução de rampas, porém as mesmas possuem inclinações superiores ao solicitado em norma técnica. Além disso não há guia de balizamento e guarda-corpo/corrimãos adequados.

[...]

Terminal Rodoviário

[...]

Não há acessibilidade no desembarque de pessoas, há degraus junto à entrada do imóvel e não há adaptação no sanitário.

[...]

INDEA e SEFAZ

[...]

Não há qualquer tipo de adaptação à cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida no prédio, há degraus entre os ambientes que impedem/dificultam o tráfego, os banheiros públicos não são acessíveis e não há calçada adequada e contínua no local. [...]. (Id. 25011459 – fls. 11 e Id. 25011460).

Já no que se refere a imposição de multa contra a pessoa jurídica de direito público interno, tem-se se revelado, na prática, sem qualquer efetividade, uma vez que persiste a demora no cumprimento e, depois de satisfeito o dever, a sanção punitiva acaba por se transformar em um
plus
, corriqueiramente de alto valor em benefício da parte.

Ora, a multa cominatória tem a única finalidade de forçar o obrigado a cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer imposta judicialmente, já que não tem caráter indenizatório ou de ressarcimento. Todavia, presente a situação que não é presentante da pessoa jurídica de direito público quem arcará com o adimplemento da sanção, a imposição é desprovida de eficácia.

Mutatis mutandis
, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que deve ser afastada a imposição de sanção pecuniária, presente a sua ineficácia para se forçar o cumprimento da obrigação
in natura
.

[...] À luz da jurisprudência firmada nesta Corte, é cabível a aplicação de astreintes como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer. Todavia, deve ser afastada a incidência da referida multa na hipótese de impossibilidade de se alcançar a finalidade da ordem judicial. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 431294/RS, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de dezembro de 2014).

Anteriormente, já havida decidido:

[...] É possível a imposição de multa à Fazenda Pública pelo descumprimento de decisão judicial que a obriga a fazer, não fazer ou entregar coisa,
cabendo às instâncias ordinárias a aferição da eficácia da medida
. [...]. (STJ, Primeira Turma, REsp 1053299/RS, relatora Ministra Denise Arruda, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de novembro de 2009).

Dessa forma, há de ser buscado meio outro para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, não simplesmente onerar o já depauperado erário.

Em conclusão, voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para tão somente excluir a multa cominatória.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

Eminentes pares,

Retifico meu voto para acompanhar o voto do desembargador Luiz Carlos da Costa quanto à multa.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Eminentes pares,

Entendo que não compete ao poder judiciário e acho que é falta de visão do Ministério Público e da magistratura, falta de gestão.

No entanto, reservo meu entendimento e retifico meu voto para acompanhar o voto de vossas excelências.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022